Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO DE CHIP. FORNECIMENTO DE SENHA A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER S/A / parte ré face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à atora o valor de R$ R$1.959,39. Alega o recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade ad causam. No mérito, aduz a sua não responsabilidade civil, na medida que o negócio jurídico subjacente foi concretizado entre PAGSEGURO e DANIELLE KARINA SILVA, não tendo qualquer vínculo que o conecte a eles.
II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 27817821). As contrarrazões foram apresentadas (ID 27817828).
III. Não obstante se tratar de relação de consumo, na qual, como é cediço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), no caso em tela está configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva da vítima.
IV. Verifica-se dos autos que No dia 12/05/2020 o neto da autora que estava em posse do cartão de crédito, se direcionou a casa da ré Danielle possuidora da maquininha de cartão da Pagseguro, e combinou com ela que passaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de forma parcelada na maquininha de cartão e que assim que o valor fosse creditado na sua conta do Pagseguro ela iria sacar e repassar esse valor ao neto da autora. Foram realizadas várias tentativas, nas quais restaram infrutíferas, uma vez que ao passar o cartão na maquininha a informação era que a compra não tinha sido aprovada. O neto da autora acredita que a negativa de aprovação do valor era pelo limite que estava abaixo do esperado, então realizou outras tentativas diminuindo a quantidade de parcelas. Na última tentativa decidiu passar o valor de uma única vez e foi aprovado. Como combinado, a ré sacou o valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), pois diminuiu o valor da taxa da maquininha e repassou para o neto da autora.
V. Desta forma, verifica-se que houve o fornecimento do cartão e da respectiva senha para terceiro para realizar transações bancárias, com anuência da parte autora.
VI. Em tais situações a conduta da vítima é a causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados: Acórdão n.1135180, 07287788920188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1121195, 07037826720178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma esteira, é o entendimento do c. STJ: "‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002)’” (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.